Tribunal: TJES
Processo: 5003129-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003129-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCAP MARMORES CAPIXABA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE FATURAMENTO. EMPRESA COM SITUAÇÃO CADASTRAL "INAPTA". MEDIDA INEFICAZ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida nos autos da execução por quantia certa n. 0031265-28.1999.8.08.0011, em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da executada, Marcap Mármores Capixaba Ltda., e determinou a suspensão da execução com base no art. 921, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária que se encontra com a situação cadastral “inapta” na Receita Federal, e, por consequência, se a execução deve prosseguir ou ser suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A penhora de faturamento é medida excepcional e somente deve ser admitida quando inexistirem outros bens penhoráveis e a empresa estiver em regular funcionamento.

A situação cadastral “inapta” da executada, conforme consulta ao sistema da Receita Federal e comprovada por documentação nos autos, indica a inexistência de atividade empresarial atual, o que torna inócua a medida de penhora sobre faturamento.

Diante da ausência de bens penhoráveis e da inatividade da empresa, a suspensão da execução nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, mostra-se adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora sobre faturamento empresarial somente é admissível em caráter excepcional, quando demonstrada a inexistência de outros bens e a atividade regular da empresa.

Não é cabível a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária que se encontra com situação cadastral “inapta” na Receita Federal.

Constatada a inatividade da empresa executada e a ausência de bens penhoráveis, deve-se aplicar a suspensão da execução, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 4ª Região, AG 5025750-61.2023.4.04.0000, Relª. Desª. Fed. Gisele Lemke, 12ª Turma, j. 06-09-2023, PJe 06-09-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003129-55.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADA: MARCAP MÁRMORES CAPIXABA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Banco do Brasil S.A.

em face d
a
respeitável
decisão
id
61367851
(PJe de primeiro),
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Terceira Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “
execução por quantia certa” registrada sob o n. 0031265-28.1999.8.08.0011, proposta por ele contra
Marcap Mármores Capixaba Ltda.,
que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da executada e determinou a suspensão da execução, na forma do art. 921, §º do CPC.

Nas razões do recurso (id 12470324
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) deve ser aplicado o princípio da satisfação do crédito exequendo; 2) deve ser determinada a penhora do faturamento da empresa; e 3) o processo deve prosseguir, não sendo suspenso.

Requereu provimento do recurso “para
anular a decisão que determinou a suspensão do processo” e determinar o seguimento da execução.

O recurso não deve ser provido.

Na respeitável decisão recorrida está expresso o seguinte: “Implementadas as consultas com o objetivo de localização de bens para garantir a dívida, todas restaram inexitosas. Após o iter procedimental, requereu o exequente a penhora sobre o faturamento da empresa executada, todavia, destaco que em consulta ao sistema da Receita Federal, consta a informação de que a mencionada empresa se encontra ‘INAPTA’, porquanto, aprioristicamente, resta prejudicado o pedido de penhora sobre o faturamento”.

Em consulta
pela Assessoria
ao “espelho” do CNPJ coligido no id 62156562
(PJe de primeiro grau) constat
ou-se
que a situação da sociedade empresária executada em
15-08-2024
é “INAPTA”. Não se afigura razoável o deferimento de penhora de faturamento de sociedade empresária que não se encontra em funcionamento.

A propósito, já foi decidido que “A penhora sobre o faturamento da empresa é medida extrema, demasiadamente gravosa à parte executada, não se podendo deferi-la senão em casos excepcionais. 2. Justifica-se o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa quando inexistem outros bens a serem penhorados. 3. Hipótese em que apesar de as consultas terem sido infrutíferas, a penhora sobre o faturamento da empresa se mostra inócua, uma vez que a situação cadastral da empresa executada consta como inapta” (TRF 4ª R.; AG 5025750-61.2023.4.04.0000; Décima Segunda Turma; Relª. Desª. Fed. Gisele Lemke; Julg. 06-09-2023; Publ. PJe 06-09-2023).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.